Tribunal: TJDFT
Processo: 0741955-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Registrado na anvisa e padronizado no sus. Não dispensado pela ses/df. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE 300MG, registrado na ANVISA e padronizado no SUS para o tratamento da enfermidade da Agravante, mas ainda não dispensado pela SES/DF por ausência de aquisição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Distrito Federal está obrigado a fornecer medicamento registrado pela ANVISA e padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF para a enfermidade que acomete a Agravante, que já utilizou todas as alternativas terapêuticas do SUS sem sucesso; e (ii) verificar a adequação do direito à saúde em garantir o acesso a terapias eficazes para pacientes que não responderam terapeuticamente às opções fornecidas pelo SUS.
III. Razões de decidir
3. Conforme laudo médico, a paciente, diagnosticada com dermatite atópica grave, encontra-se fora do controle clínico esperado para a doença e exauriu todas as opções terapêuticas padrão oferecidas pelo SUS, tornando-se indicado o uso do medicamento prescrito, cujo tratamento é respaldado por evidências científicas, mas ainda não disponível no sistema público do DF.
4. A jurisprudência reconhece o direito à saúde como essencial, assegurando ao paciente acesso a medicamentos registrados pela ANVISA quando se evidencia que o tratamento disponível no SUS é insuficiente para garantir a possibilidade de restabelecimento, evitando a evolução da doença.
5. Compete ao Distrito Federal providenciar o medicamento independentemente da indicação do fármaco ou da natureza da doença, ou do custo do remédio, ou da incorporação na farmácia do SUS.
6. Tratando-se de medicamento registrado na ANVISA, prescrito por médica assistente como necessário ao tratamento da enfermidade da paciente, padecente de moléstia não controlada e para quem não surtiram efeito outros medicamentos, o fornecimento do fármaco pleiteado (DUPILUMABE 300MG) deve ser assegurado, até prova em contrário que vier a ser produzida no processo, não se podendo transferir os riscos da demora do processo à enferma.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.